Tribunal: TJES
Processo: 5005850-93.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005850-93.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE DE PAULA COSTA
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005850-93.2024.8.08.0006

Recorrente:
JOSIANE DE PAULA COSTA

Recorridos:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e FAST SHOP S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. COMPRA EM AMBIENTE VIRTUAL. ENCERRAMENTO DE RECLAMAÇÃO A PEDIDO DE TERCEIRO. CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA NO SISTEMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
JOSIANE DE PAULA COSTA

em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e FAST SHOP S.A.

A autora narra que adquiriu dois aparelhos de ar-condicionado na plataforma Mercado Livre, ao custo de R$2.704,96. Relata que, após a compra, foi informada que haveria somente um aparelho disponível, mas que tentariam ver a disponibilidade em outra loja. Após contato com suposto representante da loja vendedora via WhatsApp, com a promessa de envio dos dois equipamentos, foi orientada a encerrar o chamado de reclamação aberto junto ao sistema da plataforma, sob o pretexto de que isso permitiria o envio dos produtos. Afirma que após o cancelamento, não recebeu os aparelhos, apesar da confirmação de entrega registrada no sistema. Requereu ressarcimento do valor pago e indenização por danos morais, sustentando falha na prestação do serviço, propaganda enganosa, enriquecimento ilícito e violação da boa-fé objetiva.

O Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré (Fast Shop), por ausência de comprovação daquela na participação da venda fraudulenta. Rejeitou a preliminar suscitada pelo Mercado Livre e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos da autora. Fundamentou que a consumidora, ao encerrar a reclamação antes de receber os produtos, contrariou as diretrizes de segurança da plataforma, contribuindo para o golpe, caracterizando fortuito externo.

A recorrente impugnou a sentença, sustentando que realizou a compra dentro da estrutura digital segura da plataforma e que o pagamento foi efetuado via PIX, dentro do ambiente do Mercado Livre. Ressaltou que o encerramento do chamado decorreu de indução por fraudador que atuava sob aparência de legitimidade, e que a fraude somente foi possível pela deficiência de segurança do ambiente fornecido pela recorrida. Requereu a reforma da sentença com a condenação do Mercado Livre ao ressarcimento do valor pago e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, Fast Shop aduziu ilegitimidade passiva, destacando que a autora não realizou compra em suas lojas físicas ou virtuais e não possui qualquer vínculo com a recorrente, sendo indevida sua inclusão na lide. Requereu a manutenção da sentença quanto à sua exclusão.

Por sua vez, o Mercado Livre suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que atua como intermediador na venda de produtos por terceiros e que não realizou venda direta à consumidora, impondo a culpa ao usuário vendedor do produto. Lança impugnação ao pedido de gratuidade de justiça feito pela autora.

No mérito, sustenta que a negociação com o fraudador ocorreu fora da plataforma, por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), rompendo assim a cadeia de segurança prevista em seus termos de uso. Sustenta que não houve defeito na prestação dos serviços e que a fraude decorreu de fatores externos alheios ao seu controle.

Por fim, requer a manutenção da sentença de improcedência, afirmando que não há dever de indenizar e que os pedidos da autora não encontram amparo legal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Preliminares processuais

Da ilegitimidade da Fast Shop:

Afasto eventuais dúvidas sobre a legitimidade da Fast Shop, tendo em vista que a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva, decisão não impugnada pela parte autora. Resta, pois, mantida sua exclusão da lide.

Da ilegitimidade do Mercado Livre:

Incontroverso que se trata de relação de consumo. A plataforma Mercado Livre, na condição de fornecedora de serviços, integra a cadeia de consumo, sujeitando-se ao regime de responsabilidade objetiva (art. 14, CDC). Embora atue como intermediadora, lucra com a operação e publiciza sua estrutura como segura, assumindo dever de vigilância e proteção.
Preliminar rejeitada.

Da impugnação ao pedido de justiça gratuita:

Não merece prosperar. A autora colaciona aos autos seu contracheque, do qual comprova que aufere renda mensal de R$1.450,00. Ademais realiza o pedido correlato de assistência, o que foi-lhe deferido. Diante das circunstâncias apresentadas, cabe ao juízo verificar se a parte possui ou não condições de arcar com as custas do processo. No caso em tela, não há qualquer prova segura e convincente de que a parte autora possui condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença
NÃO
merece modificação.

No caso em exame, aplica-se a legislação consumerista, por se tratar de relação de consumo na qual o prestador do serviço figura como fornecedor, e como consumidor aquele que se utiliza do serviço ofertado, nos termos dos arts. 2° e 3°, do CDC.

Com efeito, o artigo 14 do CDC imputa a responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, com fundamento na teoria do risco do empreendimento. Por conseguinte, dispensa-se a demonstração do elemento subjetivo da conduta, cabendo ao interessado comprovar tão somente a ocorrência do fato lesivo, o dano sofrido e o respectivo nexo de causalidade.

A controvérsia do recurso está em definir se ocorreu na hipótese culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro de molde a excluir a responsabilidade do recorrente.

No presente caso, sustenta a parte autora que efetuou a compra de dois aparelhos de ar-condicionado por meio da plataforma do Mercado Livre, entretanto, apesar de ter efetuado o pagamento, não recebeu o produto.

Em análise aos serviços fornecidos pelo recorrente, observa-se a existência do programa “Compra Garantida”, por meio do qual o réu oferece cobertura para todos os compradores que não tenham recebido o produto comprado no Mercado Livre, que tenham recebido um produto diferente, defeituoso ou incompleto, ou que tenham se arrependido da compra,
desde que cumpram as condições previamente estabelecidas
.

Ressalta-se que, conforme os termos e condições do referido programa,
o consumidor possui 28 dias da data da compra para efetuar a reclamação na plataforma do recorrente, com o fim de reter o pagamento realizado.

Contudo, constata-se das conversas juntadas com a petição inicial que a parte autora foi ludibriada pelo suposto vendedor, no sentido de não fazer reclamação na plataforma do recorrente
“informando que esta deveria cancelar o chamado com a plataforma, para que conseguissem enviar o produto”
(ID 51114373).

Como se sabe, para a caracterização de responsabilidade civil é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ademais, a ausência da entrega do produto, por si só, não gera responsabilidade do recorrente, o qual foi responsável por intermediar a venda realizada na internet.

In casu
, observa-se dos autos que a recorrente abriu reclamação junto ao Mercado Livre, entretanto,
ludibriada pelo vendedor
, encerrou a reclamação aberta no sistema,
o que acarretou a liberação do valor da compra e a posterior ausência de entrega dos produtos
.

Cumpre salientar que
era responsabilidade da parte autora informar para a empresa ré o atraso na entrega do produto
e as orientações que o suposto vendedor estava passando nas conversas de aplicativo, o que não foi feito, deixando a autora de observar as medidas de segurança indicadas pelo Mercado Livre.

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NÃO ENTREGA DO PRODUTO.
RETIRADA DA
RECLAMAÇÃO
PELA PRÓPRIA AUTORA
. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais,... Para condenar o reclamado a restituição do valor de R$ 3.997,00 (três mil, novecentos e noventa e sete reais), a título de danos materiais, bem como condeno-o a indenizar a autora em danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do evento danoso, com base no INPC. 2. O recurso dos requeridos ebazar. Com. BR e
mercado
pago instituição de pagamento Ltda. É próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (mov. Nº 47, arq. Nº 02), razão pela qual dele conheço. II. Questão em discussão3. Há duas questões em discussão: (I) saber se há ilegitimidade passiva da recorrente, sob o argumento de ser mera intermediadora da venda; e (II) saber se existe responsabilidade das rés pelo não cumprimento do contrato de compra e venda firmado entre a autora e o vendedor, bem como se resta configurado o dano moral indenizável. III. Razões de decidir4. Quanto à preliminar aventada, não há que se falar em ilegitimidade passiva das rés, pois além de receberem comissão pelos negócios realizados, prestam os serviços de pagamento das transações efetivadas. Portanto, rejeito a preliminar arguida. 5. No que se refere ao mérito, é necessário frisar que a autora alega, na petição inicial, que adquiriu uma betoneira no site das rés, parcelada em 10 vezes de R$ 399,80 no cartão de crédito, com frete gratuito, mas que, após notificação de entrega não recebida, foi contatada por suposto representante das rés, que exigiu pagamento via pix para liberação do produto. 6. À vista disso, a requerente assegurou na exordial o seguinte: como a autora continuou a negar que faria o depósito, a pessoa que se dizia atendente do
mercado

livre
, disse que para entrar em contato diretamente com o vendedor e solucionar a situação, deveria retirar a informação de que não recebeu o produto e assim ela fez, infelizmente (sublinhado no original). 7. Logo, ausente prova inequívoca da não entrega do produto ou de falha imputável às recorrentes, inexiste fundamento para condenação da plataforma digital. Isso porque, nos termos do
art. 14, § 3º, inc. II, do CDC
, a culpa exclusiva de terceiros na prática de fraude, aliada, no caso, a falta de cautela da consumidora ao
encerrar
a
reclamação
aberta na plataforma, afastam a responsabilidade das rés, que disponibilizaram o valor da venda ao vendedor por conduta da própria requerente. 8. Portanto, não demonstrada a falha na prestação do serviço ou ilícito praticado pelas recorrentes, não há que se falar em dever de ressarcimento ou indenização por dano moral. lV. Dispositivo9. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos autorais. 10. Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários, diante do provimento recursal (art. 55,

caput
,

in fine
, da
Lei nº 9.099/95
).11. Advirto que eventual oposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório, com o nítido propósito de rediscutir o mérito, será aplicada multa em favor da parte adversa, nos termos do
art. 1.026, § 2º, do código de processo civil
.
Dispositivo relevante citado: CDC,
art. 14
, § 3º.

(JECGO; RInom 5649698-37.2024.8.09.0141; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Luís Flávio Cunha Navarro; DJEGO 26/03/2025). (g.n)

Outrossim, em que pese o dissabor experimentado pela autora, não se pode imputar a requerida o dever de reparação dos danos sofridos, diante da causa excludente da responsabilidade do fornecedor prevista no inciso II, §3º, do artigo 14, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por tais motivos, a sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença de improcedência na íntegra, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da autora/recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)